Tribunal: TJPA
Processo: 0007393-27.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007393-27.2020.8.14.0028

APELANTE: RAFAELLA MOTA DA CONCEICAO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACÓRDÃO nº.:

APELAÇÃO CRIMINAL:
0007393-27.2020.8.14.0028
.

APELANTE:
RAFAELLA MOTA DA CONCEIÇÃO
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 333 DO CPB – DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA-BASE ALÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE - SÚMULA 231 DO STJ – DOSIMETRIA MANTIDA – PLEITO DE ISENÇÃO U REDUÇÃO DE PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – PENA PECUNIÁRIA É REPRIMENDA PREVISTA NO TIPO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDENTE -
Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a
quo com relação ao delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, observo que às circunstâncias do art. 59 do CP, foram valoradas como favoráveis à ré, porém a circunstância específica prevista no art. 42 da lei nº. 11.343/2006 foi valorada negativamente, considerando a quantidade e natureza da droga, tendo em vista seu elevado poder viciante.

Assim, a pena-base foi fixada em
05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante de confissão e a pena foi reduzida ao mínimo legal, levando em consideração a súmula 231 do STJ. Na ausência de agravantes a pena foi fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei, com base na súmula 231 do STJ. A mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

Não merece guarida o pleito da apelante, tendo em vista que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Na terceira fase da dosimetria não foram verificadas causas de aumento. Assim como não incide a causa de diminuição de pena, descrita no art. 33, §4º da lei nº. 11.343/2006, uma vez que a apelante responde outro inquérito policial pelo mesmo delito, e segundo STJ inquérito policial em curso pode ser utilizado para afastar o benefício previsto no art. 33, §4º da lei nº. 11.343/2006.

8.
Assim, a pena relativa ao crime descrito no art. 33 da Lei de Drogas deve ser mantida em
05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Conforme se observa a dosimetria foi realizada de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifásico, tendo sido aplicada a reprimenda de forma razoável e proporcional ao crime cometido pela apelante, portanto, mantenho as penas fixadas pelo magistrado
a quo
, bem como a sentença, em todos os seus termos.

10.
A ré foi condenada também pelo crime descrito no art. 333 do CP, recebendo a reprimenda final e definitiva de
02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em razão do concurso material, previsto no art. 69 do CP, as penas foram somadas, resultando em
07 anos de reclusão e 510 dias-multa
. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em
regime semiaberto
.

PLEITO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA -
O pleito de dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira da ré é inaplicável, posto que a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL:
0007393-27.2020.8.14.0028
.

APELANTE:
RAFAELLA MOTA DA CONCEIÇÃO
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

RAFAELLA MOTA DA CONCEICAO, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, que a condenou a
07 (sete) anos de reclusão e 510 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da lei 11.343/2006 e art. 333, caput do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 21.09.2020, por volta das 22 horas, uma equipe da Polícia Civil (PC/PA) foi informada de que haveria um veículo coletivo (van), oriundo de Altamira, com destino a Marabá, no qual, possivelmente estaria sendo transportada certa quantidade de substância entorpecente e/ou armas.

Relata que a equipe policial se deslocou até o local, Br-230 (Transamazônica), próximo ao Centro de Recuperação Mariano Antunes – CRAMA, e mediante abordagem a veículos de transporte coletivo, por volta das 04 da manhã, o veículo CH023, da empresa COTAIT, foi abordado pelos policiais e todos os passageiros foram revistados. Durante a diligência, a equipe encontrou com a apelante uma quantidade que alcançava a massa de 99g de substância amarelada assemelhada a “CRACK”.

Ressalta que no percurso até a Seccional Urbana de Marabá a denunciada RAFAELLA MOTA DA CONCEIÇÃO ainda ofereceu aos policiais a quantia de R$ 3.000,00 para que fosse liberada.

Em razão dos fatos narrados a apelante foi encaminhada para Delegacia para os procedimentos legais.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/06 e art. 333, caput do CPB.

A denúncia foi recebida em 20.11.2020, conforme se observa no ID 5375551.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, ID 5375556, a qual julgou procedente a denúncia para condenar a apelante pelo crime descrito no art. 33, caput, da lei nº. 11.343/2006 e art. 333, caput do CPB.

Inconformado com a sentença, a apelante
RAFAELLA MOTA DA CONCEIÇÃO,
através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação e apresentou as razões recursais, pugnando pela redução da pena e aplicação aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria com relação ao crime de drogas e a dispensa ou redução da pena de multa.

Em contrarrazões, ID. 5375558, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, ID 5631151, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL:
0007393-27.2020.8.14.0028
.

APELANTE:
RAFAELLA MOTA DA CONCEIÇÃO
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pleito de reforma da dosimetria – Fixação da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja fixada a pena a quem do mínimo legal na segunda fase, com relação ao crime de tráfico de drogas.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a
quo com relação ao delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, observo que às circunstâncias do art. 59 do CP, foram valoradas como favoráveis à ré, porém a circunstância específica prevista no art. 42 da lei nº. 11.343/2006 foi valorada negativamente, considerando a quantidade e natureza da droga, tendo em vista seu elevado poder viciante.

Assim, a pena-base foi fixada em
05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante de confissão e a pena foi reduzida ao mínimo legal, levando em consideração a súmula 231 do STJ. Na ausência de agravantes a pena foi fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

A defesa pleiteia a atenuação da pena
aquém
do mínimo legal. O pleito não merece prosperar.

Agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei, com base na súmula 231 do STJ.

A mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito da apelante, tendo em vista que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Na terceira fase da dosimetria não foram verificadas causas de aumento. Assim como não incide a causa de diminuição de pena, descrita no art. 33, §4º da lei nº. 11.343/2006, uma vez que a apelante responde outro inquérito policial pelo mesmo delito, e segundo STJ inquérito policial em curso pode ser utilizado para afastar o benefício previsto no art. 33, §4º da lei nº. 11.343/2006.

Assim, a pena relativa ao crime descrito no art. 33 da Lei de Drogas deve ser mantida em
05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Conforme se observa a dosimetria foi realizada de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifásico, tendo sido aplicada a reprimenda de forma razoável e proporcional ao crime cometido pela apelante, portanto, mantenho as penas fixadas pelo magistrado
a quo
, bem como a sentença, em todos os seus termos.

A ré foi condenada também pelo crime descrito no art. 333 do CP, recebendo a reprimenda final e definitiva de
02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em razão do concurso material, previsto no art. 69 do CP, as penas foram somadas, resultando em
07 anos de reclusão e 510 dias-multa
.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, inicialmente, em
regime semiaberto
.

O pleito de redução ou isenção da pena de multa.

O pleito de dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira da ré é inaplicável, posto que a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 26/10/2021